Tribunal: TJMT
Processo: 0003499-29.2009.8.11.0055
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003499-29.2009.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor por Funcionário Público, Contravenções Penais]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), PAULO EDEMAR DA SILVA - CPF: 273.230.131-00 (EMBARGANTE), LAURI ANTONIO STUANI - CPF: 526.465.489-15 (ADVOGADO), MAURO ANTONIO STUANI - CPF: 621.304.209-15 (ADVOGADO), MARCELO SANTOS DA SILVA (VÍTIMA), MANOEL UILSON DIAS ALMEIDA (VÍTIMA), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

EMBARGANTE: PAULO EDEMAR DA SILVA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONTRADIÇÃO – FALTA DE ENFRENTAMENTO ADEQUADO DE TESE DEFENSIVA – IMPROCEDÊNCIA – DESNECESSIDADE DO JULGADOR REBATER, UM A UM, OS ARGUMENTOS LEVANTADOS NO RECURSO – SUFICIÊNCIA DE DECISÃO MOTIVADA CONTRÁRIA À TESE DEFENSIVA – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE – REDISCUSSÃO DE MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

O órgão julgador, ao analisar a demanda, não tem a obrigação de refutar, um a um, os argumentos levantados pelas partes, bastando que as
“razões de decidir”
sejam expostas de modo claro e encontrem respaldo nos elementos encartados nos autos.

A parte embargante, por discordar com a fundamentação declinada no acórdão, pretende, pela via dos aclaratórios, rever o entendimento prolatado, o que não se mostra possível nesta via recursal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 0003499-29.2009.8.11.0055

EMBARGANTE: PAULO EDEMAR DA SILVA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Paulo Edemar da Silva
contra o acórdão desta e. Primeira Câmara Criminal proferido no julgamento do recurso de apelação criminal n.
0003499-29.2009.8.11.0055
, julgado em 02 de fevereiro de 2021.

O embargante alega que houve contradição e omissão na análise da tese defensiva, argumentando que acordão não se manifestou quanto à alegação de que
“(...) o veículo era financiado e não poderia ser levado à vistoria do Detran pois enquanto não fosse quitado a transferência seria impossível (...)”
(id.75875960).

Sustenta, que este relator teria deixado de analisar as teses de que não se poderia exigir maior cautela do embargante do que a aplicada e ainda, que foi iniciativa do próprio embargante levar o veículo até Politec para inspeção.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para que as teses suscitadas sejam apreciadas. Pretende a aplicação de efeitos modificativos ao acórdão para dar provimento ao apelo para absolver o réu ou desclassificar o delito para receptação culposa.

Nos termos da certidão de id. 78608958, o presente recurso foi interposto tempestivamente.

É o breve relato.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

EMBARGANTE: PAULO EDEMAR DA SILVA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
Paulo Edemar da Silva
, no qual sustenta que o acórdão foi contraditório e omisso.

Adianto que os presentes aclaratórios devem ser rejeitados, eis que manifestamente protelatórios.

O embargante elenca três pontos, quais sejam:

1. Alega que o veículo era financiado e não poderia ser levado a vistoria do Detran pois enquanto não fosse quitado, a transferência seria impossível.

Entretanto, a vistoria de veículo não está atrelada a sua transferência, sendo possível a realização de Vistoria Cautelar a qualquer momento, mesmo em veículo financiado, prática esta comum e inerente ao comércio de veículos.

Tese esta objeto de análise deste relator, vejamos:

“(...)
Da análise dos autos verifica-se que o apelante não adotou as cautelas necessárias no momento da aquisição e da exposição do veículo à venda, não sendo realizada a devida análise perante o órgão competente, para verificar se o carro possuía alguma restrição judicial, medida essa comum, adotada por qualquer pessoa ao adquirir um veículo, sobretudo por pessoa que já realizou outras compras de veículos, tendo o próprio apelante afirmado que já realizou várias transações comerciais de veículos.

Em que pese a versão apresentada pelo apelante, entendo que não chega a se estabelecer como verossímil, pois, em seu depoimento judicial afirma ter efetuado a compra do veículo em questão com o objetivo de revende-lo para “ganhar uns troquinho”, portanto seu intuito inicial não era o uso próprio como alegado nas razões recursais, mas a comercialização do veículo.

(...)

Cabe destacar que a configuração do delito de receptação qualificada (art. 180. §1o do CP), se satisfaz com a conduta do agente que, no exercício de atividade comercial ou industrial, tenha adquirido, recebido, transportado, conduzido, ocultado, mantido em depósito, desmontado, montado, remontado, vendido, exposto a venda, ou de qualquer forma tenha utilizado, em proveito próprio ou alheio, coisa que devia saber ser produto de crime. (...)”
(id. 72120979).

2. Sustenta o embargante que não poderia “
um borracheiro, matuto, semi alfabetizado”
ter suspeitado de algo que um delegado de polícia e um investigador não detectaram.

Não obstante ao argumento apresentado, o caso cinge-se ao dever saber inerente a atividade comercial do embargante. Sendo consignado por este relator:

“(...)
O elemento subjetivo do tipo penal de receptação qualificada é o dolo eventual, isso significando dizer que, não é necessário que o agente saiba efetivamente que o objeto tenha origem criminosa, uma vez que o dever saber, descrito no §1o, do art. 180 do Estatuto Repressivo, expressa tão somente um juízo de dúvida a respeito da realidade, não se exigindo, assim, a certeza sobre a origem ilícita do bem, porquanto se subentende que a pessoa, estando inserida no ramo comercial, conheça ou ao menos suspeite quando uma coisa não tem origem legal, devendo adotar as cautelas necessárias, situação, essa, não verificada no caso em comento. (TJ-MT, Ap 33842/2016).

No caso em apreço, verifica-se que resta configurado o delito de receptação qualificada, uma vez que o apelante admitiu a comercialização de veículo em seu estabelecimento, sendo este estabelecimento uma borracharia, e nessa atividade laborativa, expôs à venda o veículo GM/Montana Sport, cor preta, placa
DXU-5870, da cidade de Campinas/SP, Chassi

9BGXH8OCO7C18508, sendo de seu conhecimento que o veículo em questão possuía restrições para a transferência, visto que alienado fiduciariamente em nome da empresa Superequipe Indústria e Comercio de Móveis Ltda.

A propósito:

“(...) A apreensão de bem, produto de roubo, na posse do agente, gera a presunção de sua responsabilidade e provoca a inversão do ônus probatório, de modo, que a mera alegação de desconhecimento de que o veículo apoderado era produto de crime, não afasta o dolo do delito de Receptação. Ademais, consoante posicionamento do c. STJ adotado por este Tribunal, no crime em apreço é possível a aferição do dolo pelas circunstâncias fáticas do caso concreto, pelas quais presume-se o elemento subjetivo do tipo. (...)” (N.U 0030569-16.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 04/09/2020)

Ademais, conforme colhe-se dos autos, a Delegada de Polícia Jalmara Geraldini Fernandes Torres recebeu informação anônima de que o implicado, Policial Civil Douglas de Souza Pessoa estaria circulando com veículo de origem ilícita, e após simples pesquisa na rede Infoseg obtiveram informação acerca da irregularidade do veículo (id. 66578103). Sendo portanto, a narrativa apresentada pelo embargante inverossímil.

3. Afirma ainda que
“(...)o acórdão deixou de se manifestar sobre o fato de que após o Delegado não ter constatado qualquer irregularidade, foi iniciativa do próprio Réu e do Investigador levar o veículo até a Politec (...).”

Mais uma vez tal narrativa não subsiste, eis que após o recebimento da denúncia anônima, a simples verificação de rede confirmou a irregularidade do veículo em questão (id. 66578104). Acrescente-se que o exame pericial não foi ato voluntário do embargante, conforme relatório policial (id. 66578107), auto de apreensão (id.66578103 – página 13) e encaminhamento para exame pericial ofício n. 013/09DRP JCTS/MT/GAB (id.66578103 – página 16).

Assim, nada obstante os argumentos defensivos, concluo que a parte embargante, por discordar com a fundamentação declinada no acórdão, pretende, pela via dos aclaratórios, rever o entendimento prolatado, o que não se mostra possível nesta via recursal.

A propósito:

“(...) 2. O embargante pretende, em verdade, a rediscussão do mérito - para que este Órgão Colegiado reveja seu posicionamento -, não sendo os embargos declaratórios a via adequada para tal fim, considerando a sua natureza integrativa. Ressalta-se que mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento. (...)”
(TJ-RS - ED: 70076356187 RS, Relator: Rinez da Trindade, Data de Julgamento: 25/04/2018, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/06/2018)

Impõe-se consignar que o órgão julgador, ao analisar a demanda, não tem a obrigação de refutar, um a um, os argumentos levantados pelas partes, bastando que as
“razões de decidir”
sejam expostas de modo claro e encontrem respaldo nos elementos encartados nos autos.

Neste sentido:

“(...) 3.
Ademais, é cediço, na jurisprudência desta Corte Superior, que o julgador não é obrigado a manifestar-se sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir
(EDcl no AgRg no HC 401.360/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 24/11/2017). Desse modo, tendo a matéria recebido o devido e suficiente tratamento jurídico, como na espécie, descabe falar em ausência de manifestação especificamente acerca de precedente citado pelo recorrente. (...)”
(AgRg no AREsp 1627472/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020) – grifei.

Portanto, não há o que aclarar ou colmatar no acórdão impugnado, o que fulmina o meio impugnativo ora manejado.

Destarte, os embargos de declaração devem ser desprovidos, porque, efetivamente, no acórdão embargado não há nenhuma omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade, ou falta de clareza a ser superada, mas sim verdadeira tentativa de rediscussão da matéria por parte do embargante.

À vista de todo o exposto,
rejeito
os presentes aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021